Tribunal: TJBA
Processo: 2000128-35.2025.8.05.0150
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000128-35.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: FABIO FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ALBERTO BARBOSA NETO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIDO. EXIGÊNCIA LEGAL EXPRESSA DO CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA PARA CONDENADO PRIMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Execução Penal interposto por Fábio Ferreira dos Santos contra decisão da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que indeferiu pedido de concessão de saída temporária, sob o fundamento da ausência do requisito objetivo consistente no cumprimento de 1/6 da pena. A Defesa sustentou a possibilidade de flexibilização do requisito temporal, diante da primariedade e do bom comportamento carcerário do agravante. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus à concessão da saída temporária, ainda que não tenha cumprido 1/6 da pena, ponderando-se a primariedade e a conduta carcerária adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravante não preencheu o requisito objetivo previsto no art. 123, inciso I, da LEP, tendo cumprido apenas 3 meses da pena de 5 anos e 4 meses. 4. A exigência do cumprimento mínimo de 1/6 da pena para condenados primários é expressa e não comporta flexibilização, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF. 5. A concessão da saída temporária depende do preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos, sendo inviável sua concessão na ausência de qualquer deles, notadamente o lapso temporal mínimo. 6. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que a exigência do cumprimento de 1/6 da pena é imprescindível, ainda que o apenado seja primário e apresente bom comportamento. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n° 2000128-35.2025.8.05.0150, sendo agravante FÁBIO FERREIRA DOS SANTOS e agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, .